Tribunal: TJDFT
Processo: 0701638-42.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DOSIMETRIA. PENA REDIMENSIONADA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por lesão corporal, ameaça e violação de domicílio, todos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a embriaguez voluntária exclui o dolo e a responsabilidade penal; (ii) apurar se houve violação de domicílio diante da relação familiar e da autorização prévia de entrada na residência; (iii) avaliar a legalidade da fixação de indenização por danos morais no juízo criminal; e (iv) revisar a dosimetria das penas aplicadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal nem afasta o dolo das condutas, conforme art. 28, II, do Código Penal.
4. Os depoimentos firmes e coerentes das vítimas, corroborados por laudos periciais, comprovam a materialidade e autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça, inclusive com reiteradas ameaças mesmo diante de policiais.
5. A entrada do réu no imóvel contra a vontade expressa da titular do domicílio, em estado alterado e no período noturno, caracteriza violação de domicílio qualificada, ainda que anteriormente houvesse autorização condicionada à sobriedade.
6. A reparação por danos morais, no valor fixado, é cabível no juízo criminal, conforme art. 387, IV, do CPP e Tema 983 do STJ, havendo pedido expresso na denúncia e presunção do dano moral in re ipsa.
7. A dosimetria da pena foi parcialmente revista, com redução proporcional baseada nos parâmetros de jurisprudência consolidada, sem violar a vedação à reformatio in pejus.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, II; 69; 71; 129, § 9o; 147, caput; 150, §1o; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/06, arts. 5o e 7o.